Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-13.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000079-13.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEITON CAMPOS LOPES - CPF: 274.899.758-16 (RECORRENTE), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000079-13.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Cleinton Campos Lopes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE.

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, foi realizada vistoria na unidade consumidora registrada em nome do Recorrente (UC 6/41412-8), em 06/09/2019, sendo constatado procedimento irregular no medidor, consistente em “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”, conforme fotografias e Termo de Ocorrência e Inspeção juntado aos autos.

2. Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Recorrente estava com irregularidade, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito do credor.

3. Demonstrado que no período apurado foi registrado consumo abaixo da média e os cálculos foram elaborados por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual, que totalizou o equivalente 5.887 kWh resultando no montante de R$ 5.674,79.

4. Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. AUTORIA DA IRREGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. - O pedido de perícia técnica judicial no medidor de energia elétrica realizado apenas em sede de memoriais, já finda a instrução probatória e declinadas as provas que pretendia a parte produzir, é inoportuno diante da preclusão consumativa operada. -
Constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em benefício do consumidor, desimportando a autoria, pode a fornecedora de energia elétrica proceder à recuperação de consumo a fim de evitar o enriquecimento sem justa causa.
- É cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. - É possível a inclusão do valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento observou o disposto no artigo 131, da Resolução no 414/2010, da ANEEL. Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor está fixado na Resolução Homologatória no 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de energia elétrica. - Não havendo ilegalidade na cobrança da recuperação de consumo realizada pela concessionária, por conseguinte, não há fundamento a amparar os pleitos indenizatórios, notadamente o de danos materiais, os quais não foram individualizados. A seu turno,... improcede também qualquer restrição a inscrição do nome do autor em órgão protetivo de crédito. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 70065205957 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2015) (grifei)

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022